Tribunal: STF
Processo: RMS 38753
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a ordem mandamental nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACUSADO QUE SE DEFENDE DE FATOS. PRECEDENTES. AUMENTO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA. LICITUDE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO ACUSADO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO JUDICIAL PARA APLICAR A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado na Secretaria-Geral da Presidência da República contra a impetrante, a partir de solicitação da Controladoria-Geral da União, que nos autos de Sindicância Patrimonial decorrente de denúncia de supostos recebimentos de propina no âmbito da Imprensa Nacional, concluiu que não foi desconstituída a presunção de movimentação financeira incompatível com os seus rendimentos nos exercícios de 2008 a 2012, totalizando R$ 439.261,43, cuja licitude não foi comprovada. 2. O processo seguiu seus trâmites, com indiciamento da acusada, apresentação de defesa, diligências, perícia contábil, oitiva de testemunhas e alegações finais e no relatório final a Comissão Disciplinar entendeu que a indiciada violou o art. 9º, VII, da Lei 8.429/92. Como a impetrante se aposentou antes do término do feito, a Comissão propôs, então, a cassação da aposentadoria, com base nos art. 127, IV e 132, IV, da Lei 8.112/90 (fls. 5.190/5.226, e-STJ). 3. O Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República acolheu o relatório da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) e aplicou a pena de cassação de aposentadoria, por meio da Portaria 37 de 14.10.2019, publicada no DOU de 15.10.2019” (eDOC 134, p. 1)



    Nas razões recursais, a recorrente alega que é servidora pública aposentada e que, a partir da aposentadoria, deixou de possuir vínculo direto com a Administração Pública e, consequentemente, a subordinação ao Poder Disciplinar correspondente, dada a nova redação conferida ao art. 37, § 14º, do texto constitucional, pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (eDOC 139).



    Argumenta-se que não seria juridicamente viável CONDENAR em processo administrativo disciplinar, quem não tem mais vínculo jurídico com a administração pública, muito menos aplicar eventual sanção disciplinar a quem não tem mais subordinação disciplinar ou vínculo jurídico de qualquer espécie estatutário ou celetista com o órgão público a que manteve vínculo até o advento da aposentadoria (eDOC 139, p. 7).



    Aduz-se que a partir das EC 03/1993 e n. 103/2019, não há como estabelecer a perda do direito de receber o que foi contribuído a título de garantir a aposentadoria do servidor público, assim como não é possível sequer instaurar sindicância ou processo administrativo contra servidor aposentado, haja vista o rompimento do vínculo jurídico para com o Estado (eDOC 139, p. 10).



    Ademais, sustenta-se a afronta ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar. Afirma-se que não foi proporcionada a sua oitiva durante a instrução do PAD, a qual teria sido requerida antes da apresentação do relatório final, juntamente à apresentação de outras provas. Aduz-se que, com a negativa de dilação probatória, a acusação foi ouvida por último (eDOC 139, p. 19).



    Relata-se a omissão na decisão administrativa quanto aos seguintes pontos:



    “a) Suspeição do sr. CLÁUDIO HICKS DE LIMA VIEIRA, membro da comissão processante do PAD PATRIMONIAL; 



    b) Desrespeito aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa perpetrado pela CPAD PATRIMONIAL; 



    c) Ausência de processo criminal ou condenação em processo judicial de improbidade administrativa, com decisão transitada em julgado” (eDOC 139, p. 15)



    Alega-se, ainda, a ausência de processo criminal ou condenação em processo judicial de improbidade administrativa, com decisão transitada em julgado – erro na capitulação da condenação. Com base nisso, sustenta-se a inviabilidade de realizar a condenação à pena de cassação de aposentadoria, pois ausente decisão definitiva a reconhecer a culpa da impetrante pelos fatos lhe imputados (eDOC 139, p. 19).



    Requer, assim, o provimento do recurso para anular o ato administrativo que cassou a aposentadoria da recorrente.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da devida fundamentação do ato que reconheceu os ilícitos praticados pela impetrante, que foi ouvida no dia 25/1/2018 e que o que se denota dos autos são diversas tentativas da acusada de se furtar a ser intimada de atos do processo, revelando prováveis tentativas, ainda que de formas veladas, de alongar o feito o quanto possível na esperança de se consumarem os efeitos da prescrição (eDOC 157, p. 5), de maneira a inexistir ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do Recurso Ordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO APÓS A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECUSA NO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA ACUSADA POR HORA CERTA. NÃO COMPARECIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PARCIALIDADE E SUSPEIÇÃO DO MEMBRO DA COMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 163, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, ainda que após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS 37824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.08.2022)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.04.2020)



    Efetivamente, a cassação de aposentadoria equivale à sanção de demissão para os servidores que estão na ativa. Significa dizer que a cassação visa assegurar que o agente público receba a resposta sancionatória devida, de maneira a não albergar os ilícitos eventualmente praticados quando em atividade, dada a passagem posterior para a inatividade. Ademais, considerando que a aposentadoria possui vinculação a um regime contributivo, é certo que o recebimento de proventos possui relação direta com os valores recolhidos da remuneração do servidor. 



    Feitas tais considerações, conclui-se que a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que previu o rompimento do vínculo com a Administração Pública no momento da aposentadoria, não afasta a possibilidade da cassação da aposentadoria em caso de ilícito punido com demissão, seja pela necessidade de conferir uma resposta eficaz ao ilícito praticado, seja em razão de os ilícitos terem sido praticados quando a servidoras se encontrava na ativa e, portanto, contribuindo com o Regime Próprio de Previdência Social. 



    A recorrente aduz também violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Sobre essa questão o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “Inicialmente, deve-se pontuar que “no âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor punido, ou auditar as rotinas da administração, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, no âmbito do qual se inscreve o acoimado ato coator.” (MS n. 22.082/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 30/5/2022). 



    No mesmo sentido, não se acolhe nulidade em Processo Administrativo Disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 6/4/2021 e MS 26.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 13/4/2021.



    A impetrante aduz que a decisão da autoridade coatora não contém justa motivação, o que violaria o art. 93, inciso X da CF/88. Sem razão, porém. Verifica-se que o ato decisório do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República consta à fl. 5.230, e-STJ e faz referência expressa que se fundamentou nas informações contidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar. 



    Conforme consta nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, tanto o Relatório Final, às fls. 5.190-5.226, e-STJ, elaborado pela Comissão do Processo Administrativo, quanto o Parecer n. 425/2019/SAAI/SAJ/SG/PR, da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral de Presidência da República, às fls. 5.227-5.229, e-STJ, o qual endossou o Relatório Final da CPAD, oferecem fundamentação jurídica suficiente para motivar o ato de cassação de aposentadoria da impetrante.



    (...)



    Por fim, o STJ entende que, em Processo Administrativo Disciplinar, acolhida, pelo Ministro de Estado, a sanção proposta pela Comissão processante e endossada pelo parecer da Consultoria Jurídica da Pasta, tanto o relatório como o parecer que o subsidiam passam, por expressa previsão legal (Lei n. 9.784/199, art. 50, II e §1.º), a integrar o ato ministerial” (eDOC 135, p. 4-6)



    Nesse ponto, consta nos autos que o recorrente foi intimado do início dos trabalhos da Comissão processante para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias (eDOC 46, p. 38; e eDOC 47, p. 64)



    Consta, também, o Parecer nº 425/2019/SAAI/SAJ/SG/PR, emitido pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, no qual se resume da seguinte forma a sequência de eventos em que possibilitada a defesa da recorrente:



    “Realizados o interrogatório da acusada (doc. 0482845), a oitiva da testemunha (doc. 0918725), as diligências para obtenção de novas informações, a perícia contábil, bem como a juntada de diversos documentos complementares, a Comissão elaborou o Termo de Indiciação (doc. 1394828), de forma a imputar à servidora, em apartada síntese, a acusação de ter adotado a conduta de movimentação financeira     a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa), da Lei nº 8.429, de junho de 1992 (fl. 10 do doc. 1394828)” (eDOC 46, p. 49-50)



    Indico, ainda, a presença nos autos dos seguintes documentos, em que evidenciada a efetiva participação da recorrente no PAD que resultou na cassação de sua aposentadoria: resposta do Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar a diversos questionamentos formulados pela recorrente (eDOC 46, p. 61 ); conclusão da comissão sobre as sucessivas notificações realizadas à recorrente, nas quais se concedeu prazo para apresentação de documentação comprobatória da origem lícita dos valores, indicação de testemunhas, formulação de quesitos e elaboração de relatório sobre os fatos lhe imputados, quedando-se a parte inerte (eDOC 47, p. 1-2); concessão de sucessivos prazos para a recorrente recolher a documentação das provas da origem lícita dos valores (eDOC 43, p. 4-6); ausência da recorrente em reunião previamente agendada bem como a frustração na tentativa de intimá-la, em razão de viagem realizada por ela (eDOC 47, p. 12-13 ).



    Como é sabido, a sindicabilidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário apenas é possível de maneira excepcional e, no que toca ao objeto do presente mandado de segurança, caso demonstrada a patente violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Tal ofensa, por sua vez, necessita da apresentação, pela impetrante, de prova capaz de demonstrar, de plano e mediante a indicação de situações concretas, a maneira com que tais direitos teriam sido negligenciados no bojo do PAD e de que forma isso teria gerado prejuízo para a defesa da parte. 



    Na espécie, no entanto, não há indícios de ofensa aos direitos da recorrente. Pelo contrário, verifica-se a presença de elementos suficientes a indicar que o processo administrativo disciplinar transcorreu de maneira regular, sendo oportunizada à recorrente a devida participação no feito, de maneira a afastar qualquer dúvida quanto à preservação das garantias constitucionais mencionadas.



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. É consolidado, também, o entendimento de que o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa (RMS 30.881, Rel. Min. Cármen Lúcia e RMS 24.194, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.6.2022, grifo nosso)



    No que se refere alegação de suspeição de Cláudio Hicks de Lima Vieira, o STJ assim se posicionou:



    “A alegação de suspeição do Sr. Cláudio Hicks de Lima Vieira não prospera. Isso porque o Processo Administrativo Disciplinar que resultou na cassação de aposentadoria da impetrante cuidou de examinar a evolução patrimonial incompatível com a sua renda no período de 2008 a 2012. A impetrante, porém, aduz que o Sr. Cláudio seria parcial, pois no período de 18.08.2014 a 28.12.2015, exerceu o mesmo cargo em comissão exercido anteriormente pela impetrante – cargo de Coordenador de Gestão de Pessoas, após a exoneração da impetrante do mesmo cargo em 22/05/2014 - sendo, por isso, mencionada no Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2017 por não ter adotado providências para sanar as irregularidades no pagamento de passivos financeiros enquanto no exercício do aludido cargo. 



    Contudo, consta nas informações que foram examinados pela Auditoria da Secretaria de Controle Interno os atos da impetrante e do membro da Comissão do PAD (Sr. Cláudio) no respectivo período em que exerceram o cargo em comissão de Coordenador de Gestão de Pessoas, no tocante a supostos pagamentos irregulares de passivos financeiros. Porém, apenas foram constatadas irregularidades atribuídas à impetrante. 



    Não se verifica nenhuma manifestação ou condição imputável ao Sr. Cláudio, apontado como imparcial, que seja relacionado ao fato que deu origem a pena de cassação da aposentadoria da impetrante que possa comprovar que ele é parcial. Dessa forma, deve ser afastada a alegação da impetrante de parcialidade do membro da Comissão do PAD” (eDOC 135, p. 7-8)



    Extrai-se dos autos que não foram indicados elementos que corroborem com a tese da suspeição, não sendo suficiente para tanto a simples alegação de haver interesse do membro na investigação, dada a ocupação do cargo correspondente, posto que, nesse caso, a atuação conforme o direito é uma presunção que se extrai do próprio múnus público exercido pela servidor, havendo que se comprovar com base em elementos concretos a existência de suspeita sobre a parcialidade do agente público para se desconstituir tal presunção, o que não se observou no caso dos autos. 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STF firmada no sentido de que a mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso, não é suficiente para anulação do processo administrativo disciplinar. 



    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido seria necessária dilação probatória, providência vedada no âmbito do mandado de segurança.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A mera participação de um dos membros da comissão em mais de um PAD instaurado em face do investigado, sem que se demonstre qualquer elemento de convicção a respeito da ocorrência de comportamento tendencioso, não enseja nulidade do processo administrativo. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório. 3. O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL foi firmado no sentido de que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave" (RMS 30.455, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/06/2012). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (RMS 38278 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 2. A autoridade administrativa responsável pelo julgamento do PAD não faz parte da Comissão Processante, estando definida a priori em dispositivo legal (art. 141 da Lei nº 8112/90), e não se submete às conclusões daquela, conforme expressamente determina o art. 168 da mesma Lei (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.11.2016; RMS nº 34817 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13.5.2020; RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; e RMS nº 33666/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 21.9.2016). 3. Em mandado de segurança não se permite discussão quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor determinada penalidade. Precedentes: RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020, RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014 e RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016. 4. A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição da pena de demissão consubstancia proibida inovação recursal, pois tal tema não havia sido versado por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RMS 31859 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.8.2020)



    A recorrente defende ainda a impossibilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria, pois ausente condenação criminal ou por ato de improbidade administrativa. No ponto, o STJ consignou o seguinte:



    “Não há falar na necessidade de prévio processo judicial para aplicar a pena de cassação da aposentadoria no âmbito administrativo. O STJ entende que a infração disciplinar grave, consistente em ato de improbidade (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990), é causa de demissão e independe de processo judicial prévio. 



    À luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, §4º, e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Daí por que é dispensável o trânsito em julgado da Ação por Improbidade Administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal” (eDOC 135, p. 14)



    De fato, o Supremo Tribunal Federal possui a orientação no sentido de que as sanções administrativas decorrentes do Poder Disciplinar da Administração Pública são independentes e não necessitam da prévia condenação no âmbito judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. 1. Não há obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para a aplicação de sanção de demissão em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. Inadequação da via eleita para a realização de amplo reexame de provas. 3. Recurso a que se nega provimento, por manifesta improcedência, aplicando-se multa no valor de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º), por decisão unânime”. (RMS 33865 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.9.2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – AUTONOMIA DA ESFERA PENAL E DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1120423 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.06.2019)



    Por fim, quanto ao fundamento para a condenação, qual seja, a ausência de comprovação da origem lícita d